Tribunal: TJBA
Processo: 8031017-92.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031017-92.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ISAIAS COSTA MOREIRA e outros Advogado(s): ALISSON MONTEIRO DE SOUSA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGADO FORAGIDO. TERMO INICIAL DO PRAZO DA CUSTÓDIA CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DO MANDADO. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA ANTERIOR À DECRETAÇÃO DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA O ÊXITO DAS INVESTIGAÇÕES. INDÍCIOS DE INTERFERÊNCIA NA PRODUÇÃO DA PROVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de investigado pela suposta prática de homicídio qualificado consumado, contra decisão da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA que decretou sua prisão temporária nos autos do processo nº 8041512-86.2025.8.05.0080. A defesa sustenta excesso de prazo para conclusão das investigações policiais, desnecessidade da segregação cautelar em razão de comparecimento espontâneo do paciente à autoridade policial, ausência de contemporaneidade da medida, inexistência de perigo decorrente da liberdade, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e presença de condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas previstas no art. 319 do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na tramitação do inquérito policial apto a ensejar a revogação da prisão temporária; (ii) estabelecer se a condição de foragido do investigado impede a fluência do prazo legal da prisão temporária; (iii) determinar se a apresentação espontânea anterior à decretação da custódia afasta a necessidade da medida cautelar; (iv) verificar se estão presentes os requisitos legais da prisão temporária previstos na Lei nº 7.960/1989; e (v) definir se as medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes ao caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo da prisão temporária somente se inicia com o efetivo cumprimento do mandado de prisão, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 7.960/1989. A alegação de excesso de prazo não prospera quando o mandado de prisão permanece sem cumprimento em razão de o investigado encontrar-se em local incerto e não sabido, por circunstância imputável à sua própria evasão. A condição de foragido constitui elemento indicativo da necessidade da medida cautelar, por dificultar a continuidade e a conclusão das investigações policiais. A apresentação espontânea do paciente perante a autoridade policial, ocorrida antes da decretação da prisão temporária, não impede a posterior imposição da medida quando presentes os requisitos legais. A evasão do investigado após a expedição do mandado de prisão afasta a alegação de colaboração com a Justiça e reforça a imprescindibilidade da custódia para a adequada apuração dos fatos. Os elementos informativos do inquérito apontam o paciente como suposto mandante e mentor intelectual do homicídio, praticado mediante prévio monitoramento da vítima e execução por terceiros mediante diversos disparos de arma de fogo. A prisão temporária mostra-se imprescindível para assegurar a colheita de provas sem interferências indevidas, especialmente diante da vulnerabilidade das testemunhas e do receio de represálias. Os indícios de tentativa de destruição de elementos probatórios, inclusive mediante suposta determinação para formatação de aparelho celular relacionado ao fato investigado, evidenciam a necessidade da preservação da prova. A gravidade concreta da conduta, caracterizada pelo planejamento e execução da vítima em via pública, associada à condição de foragido e aos indícios de interferência probatória, justifica a manutenção da segregação cautelar. As condições pessoais favoráveis do investigado, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não afastam a prisão temporária quando demonstrada sua imprescindibilidade para as investigações. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a regularidade das investigações e a integridade da produção probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: O prazo da prisão temporária inicia-se apenas com o efetivo cumprimento do mandado de prisão, não havendo excesso de prazo quando o investigado permanece foragido. A fuga ou ocultação do investigado constitui elemento apto a evidenciar a necessidade e a contemporaneidade da prisão temporária. A apresentação espontânea anterior à decretação da prisão não impede a imposição ou manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos da Lei nº 7.960/1989. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão temporária quando demonstrada sua imprescindibilidade para a adequada condução das investigações. As medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para resguardar a colheita da prova, a efetividade da investigação criminal e a aplicação da lei penal. Vistos, relatados e discutidos o Habeas Corpus n. 8031017-92.2026.8.05.0000, em que figura como Impetrante ALISSON MONTEIRO DE SOUSA - OAB BA74392-A e, como paciente ISAIAS COSTA MOREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.